Tribunal: TJDFT
Processo: 0739297-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739297-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NADE CINE TRANSPORTES LTDA AGRAVADO: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NADE CINE TRANSPORTES LTDA contra a decisão proferida na ação de busca e apreensão que indeferiu a gratuidade da justiça. No caso, verifica-se que há divergência entre as informações contidas na petição inicial e no processo de referência indicado pelo advogado da agravante. Assim, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer sobre o correto número do processo de origem. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator